Tribunal: STJ
Processo: 5006170-61.2020.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975588 - SP (2025/0237279-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KARINE ELIAS TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50393799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 804e244c-0edd-49be-b929-69210ff1e028

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975588 - SP (2025/0237279-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KARINE ELIAS TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KARINE ELIAS TEIXEIRA

contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO, assim ementado:
"PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS. ART. 33, CAPUT, C. C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343
/2006.
REMESSA
POSTAL.
VIOLAÇÃO
DO
SIGILO
DE
CORRESPONDÊNCIA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AUTORIA
INCONTROVERSA.
CONDENAÇÕES
Documento eletrônico VDA50385005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:27
Código de Controle do Documento: b7942e12-8864-4d91-87b9-dcb759a17ca1

MANTIDAS. DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA INEPTA. ABSOLVILÇÃO.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE REDUZIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO
CABIMENTO.
REGIME
SEMIABERTO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO. EXASPERAÇÃO. 2/3. SÚMULA 659. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Preliminar de violação do sigilo de correspondência rejeitada. 2. A Lei n.o
6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, traz hipóteses em que a
abertura de carta não constitui violação de sigilo da correspondência postal.
3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos embargos de
declaração interpostos pelo Ministério Público Federal, para explicitar a tese
de repercussão geral relativa ao tema 1.041, no sentido de preservar o sigilo,
dele excluindo hipóteses legítimas diante de situações em que há
efetivamente prática de atividades ilícitas, nos termos já previstos na Lei n.o
6.538/78. 4. Para efetuar as postagens, a ré utilizou dados e/ou documentos
falsos e/ou de terceiros, de modo que inaplicável o disposto no parágrafo
único do artigo 10 da Lei n.o 6.538/78. 5. Os atos de abertura das
encomendas postadas pela ré, em que pese não tenham sido precedidos de
autorização judicial, ocorreram dentro das hipóteses permitidas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, não se vislumbrando qualquer irregularidade
que macule de nulidade as provas colhidas, seja porque se deram baseados
em fundados indícios de ilicitude, procedendo-se à devida formalização das
providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial; seja
porque podem as autoridades alfandegárias inspecionar, sem decisão
judicial, mercadorias, como lhe facultam as normas de regência; ou, ainda,
porque a própria acusada, ao utilizar serviço de entrega particular, anuiu com
a possibilidade de a empresa contratada, sem prévio aviso, abrir e
inspecionar os pacotes postados. 6. Materialidade comprovada. Autoria
incontroversa. Condenações em relação aos crimes de tráfico de drogas
mantidas. 7. No que tange à condenação pelo crime tipificado no artigo 304, c
/c artigo 297, ambos do Código Penal (por duas vezes), a sentença deve ser
reformada, de ofício. 8. A inicial acusatória, ao descrever os crimes
cometidos em
, além de não ter devidamente especificado de
17/10/2018
quais documentos falsos ou adulterados a ré fez uso na data em questão,
sequer narrou o verbo nuclear da conduta tipificada no artigo 304 do Código
Penal. 9. Dosimetria da pena. 10. Considerando as quantidades e a
qualidade dos entorpecentes, verifico que não são suficientes para ensejar a
fixação das penas-base acima do mínimo legal, de acordo com precedentes
desta E. Turma. 11. Considerando a existência de circunstâncias e dados
fáticos que permitem concluir que a ré se dedica a atividades criminosas e
estava integrada à organização criminosa, esta não faz jus ao privilégio
elencado no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, não prosperando o pleito
defensivo. 12. Levando em conta o julgamento conjunto dos 10 (dez) feitos,
deve ser realizada a unificação das penas, em antecipação ao disposto no
artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais, garantindo,
assim, a adequação da reprimenda 13. Considerando a prática de 11 (onze)
condutas criminosas, a exasperação da reprimenda em razão da
continuidade delitiva deve ocorrer na fração de 2/3 (dois terços), conforme
parâmetros da súmula supracitada. 14. Considerando o quantum de pena
aplicado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal. 15. Tendo em vista
que aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, incabível a
substituição da pena corporal, pois não restaram preenchidos os requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal."
Documento eletrônico VDA50385005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:27
Código de Controle do Documento: b7942e12-8864-4d91-87b9-dcb759a17ca1

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1087-
1094).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou

de impugnar especificamente o referido fundamento.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50385005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:27
Código de Controle do Documento: b7942e12-8864-4d91-87b9-dcb759a17ca1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237279-6
AREsp 2.975.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001605720194036105 1605720194036105 50002844720214036181
50030536220204036181 50040325820194036181 50061524020204036181
50061541020204036181 50061593220204036181 50061601720204036181
50061610220204036181 50061706120204036181 50064122020204036181
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KARINE ELIAS TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KARINE ELIAS TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055518182540;0584@
2025/0237279-6 - AREsp 2975588 Petição : 2025/0080211-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: FA7893BE-5BFD-465C-9887-25F3AB7017EA